Tribunal: STF
Processo: Rcl 80769
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Demissão por improbidade prevista na CLT. Alegada violação aos temas 1199 e 309 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. ADPF 1.178. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma. Impossibilidade de se usar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
 1.	Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal  Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo 0000973 42.2022.5.06.0017, na qual se alega o  descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE RG 843.989 (tema 1.199) e do RE-RG 656.558 (tema 309), paradigmas da  repercussão geral, bem como da ADPF 1.178.
 2.	Negou-se seguimento à reclamação relativamente aos Temas 1199 e 309 da repercussão geral, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, e impossibilidade de se empregar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer  chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal; e, quanto à  ADPF 1.178, por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma pelo reclamante.
 3.	Agravo regimental interposto pela parte reclamante.
II. Questão em discussão
4. 	A questão em discussão consiste em saber se houve o esgotamento das instâncias ordinárias e se há estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados pelo reclamante como paradigma.
III. Razões de decidir
5.	No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.
6. 	Incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE-RG 843.989  (tema 1.199) e do RE-RG 656.558 (tema 309), paradigmas da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
7.	A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação.
9.	Não se verifica, no caso, a existência de  estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte no julgamento da ADPF 1.178, o que denota a inadmissibilidade desta  reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
10.	É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer  chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme  ocorre nestes autos.
IV. Dispositivo 
11. Agravo Regimental desprovido.